Tribunal: TJBA
Processo: 8031365-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031365-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO, USO E CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. DISTINGUISHING. COBRANÇA AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA EC 87/2015 E DEVIDAMENTE DISCIPLINADA POR LEI COMPLEMENTAR (LC Nº 87/1996). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS ANTERIORIDADES CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Impetrante contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia para reformar a sentença no sentido de denegar a segurança postulada na exordial. A Embargante alega omissão quanto à análise das anterioridades tributárias previstas no art. 150, III, "b" e "c", da CF/1988, e no art. 3º da LC 190/2022, sustentando que a cobrança do DIFAL em 2022 é indevida. Requer, assim, o suprimento da omissão apontada e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese da Embargante sobre a aplicação das anterioridades constitucional e legal à cobrança do DIFAL; (ii) estabelecer se é possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em situações excepcionais.

4. O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, ao afastar a incidência do Tema 1.093/STF nas operações interestaduais envolvendo contribuintes do ICMS, com base em precedentes específicos da Suprema Corte (ARE 1.470.639 AgR, RE 1.418.002 AgR e RE 1.425.064 AgR).

5. A fundamentação adotada é suficiente para delimitar o regime jurídico aplicável à cobrança do DIFAL, reconhecendo que a exigência do imposto, nas hipóteses em análise, já estava prevista na CF/1988 e na LC 87/1996, não havendo criação ou majoração de tributo a justificar a aplicação das anterioridades previstas no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição.

6. A LC 190/2022, conforme reconhecido no acórdão, trata exclusivamente de operações envolvendo não contribuintes do ICMS, não sendo marco inicial para a cobrança do DIFAL entre contribuintes, razão pela qual seu art. 3º não se aplica ao caso concreto

7. A alegação de omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais não procede, pois a decisão embargada abordou o núcleo essencial dos argumentos jurídicos, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos citados pela parte, conforme jurisprudência consolidada.

8. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos, sendo nítido o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites legais desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente o núcleo essencial da controvérsia, ainda que não enfrente expressamente todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes.

2. A cobrança do DIFAL em operações interestaduais entre contribuintes do ICMS encontra respaldo na CF/1988 e na LC 87/1996, não sendo condicionada à entrada em vigor da LC 190/2022, nem sujeita às anterioridades constitucionais previstas no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se constata no caso concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8000338-25.2019.8.05.0172
, em que figura como Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.